Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716273-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL JÚNIOR BEZERRA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por GABRIEL JÚNIOR BEZERRA SANTANA em face da sentença proferida, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, requerendo a reforma da decisão condenatória no tocante ao montante da pena definitiva e a readequação da fração utilizada na segunda fase da dosimetria. Antes da apreciação do feito, tendo em vista que o Ministério Público ainda não se manifestou nos autos, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020 12:22:07. ROBSON BARBOSA Desembargador